Tribunal: TJMT
Processo: 1008051-62.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008051-62.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[INACIO CONSTANTINO GOZZO - CPF: 688.227.071-68 (RECORRENTE), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1008051-62.2021.811.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente(s):
Inacio Constantino Gozzo e Banco Ficsa S.A.

Recorrido(s):
Inacio Constantino Gozzo e Banco Ficsa S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
16/08/2022

Ordem: 66

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE C/C DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA
– DOCUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE RECURAL QUE NADA PROVAM - DANO MORAL CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DA RÉ E DO AUTOR CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Cuidam-se de recursos interpostos por ambas as partes ante sentença em ação indenizatória que, julgando procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência do contrato objeto dos autos, a restituição simples dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tudo em razão de empréstimo não contratado pelo demandante.

2.

Em suas razões recursais, o banco defende a existência de relação jurídica entre as partes consubstanciada em contrato supostamente assinado pelo requerente (id. 108408975), e comprovante de transferência de valores (TED) para conta bancaria de titularidade daquele, de modo que os descontos operados sobre o benefício previdenciário do autor são legítimos, razão pela qual os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes. Acaso mantida a sentença, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais, para patamares condizentes aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.

Já o demandante, pugna pela reforma da sentença, com o objetivo de que o
quantum
indenizatório seja majorado, posto que se revela aquém do que vem decidindo esta e. Turma Recursal.

4.

Da análise dos autos, observo que o autor nega que tenha contraído empréstimo consignado de n. 010014939748 junto ao banco demandado, no valor total
de R$
R$638,30 (seiscentos e trinta e oito reais e trinta centavos)
, em 84 (oitenta e quatro) prestações de R$ 15,00 (quinze reais) cada.

5.

Em contrapartida, o banco demandado nada traz aos autos a fim de comprovar a regularidade da contratação, limitando-se a afirmar que agiu conforme exercício regular do seu direito. Tão somente apresente em sede recursal suposto laudo de perícia grafotécnica realizada entre as assinaturas do requerente constantes no contrato de empréstimo, que sequer apresenta, e em seu documento pessoal.

6.

Contudo, ainda assim deixou de juntar qualquer instrumento contratual devidamente assinado pelo requerente, não demonstrando a regularidade da contratação.

7.

Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pelo banco requerido, tem-se que este não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência do contrato e a restituição dos valores.

8.

Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é do banco recorrente ao não tomar as cautelas necessárias ao realizar os seus negócios, devendo se certificar acerca da identidade de quem contrata consigo, ficando evidenciada a falha na prestação de serviço, que configura violação aos direitos da personalidade previstos nos incisos V e X do art. 5o da CF/88, emergindo o dever de reparação por danos morais.

9.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar, entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamento, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

11.

Recursos conhecidos e desprovidos
.

12.

Em face da sucumbência recíproca, as partes arcarão com as custas processuais
pro rata
, sendo cada uma responsável pelo pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, em favor do respectivo patrono da parte adversa (art. 86 do CPC), suspensa a exigibilidade em favor da parte da parte beneficária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022